Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO DECRETADA APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal pela suposta prática do delito de homicídio praticado na condução de veículo automotor.
2. A prisão para garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pelas anotações posteriores pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica e porte de arma de fogo com numeração raspada e de grande quantidade de munição.
3. A notícia que o réu teria ameaçado a testemunha sigilosa, a qual requereu sigilo de seus dados, justifica o encarceramento para a conveniência da instrução criminal.
4. Inexiste fundamento para a prisão cautelar com amparo na aplicação da lei penal, eis que a decisão combatida se baseou em mera presunção de fuga, sem que haja nada de concreto nos autos. O fato de o paciente responder por outros delitos não conduz, necessariamente, à conclusão que se evadirá.
5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
7. O alegado estado de saúde do paciente não indica a incompatibilidade do prosseguimento do tratamento no cárcere.
8. Ordem admitida e denegada.